Tribunal: TJES
Processo: 0013336-79.2010.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013336-79.2010.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY COSTA QUEMELLI e outros (4)
RECORRIDO: ELIANE RAMOS DE ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Eliana Ramos de Andrade em face de João Carlos Quemelli, Rosemary Costa Quemelli e Cassia Maria das Graças. Aduz a Requerente, em síntese: que firmou compromisso de compra e venda na qual se obrigou a adquirir do primeiro e do segundo Réus imóvel para uso residencial integrante do Conjunto Habitacional Cidade Continental, em Bicanga, Distrito de Carapina, Serra/ES; que restou acordado entre as partes o preço de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo que R$ 8.000,00 (oito mil reais) seriam pagos no ato de assinatura do contrato, mais R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), a serem pagos mediante financiamento bancário (carta de crédito) junto à CEF – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; que a terceira Ré era corretora contratada à importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para prestar serviço de levantamento da carta de crédito; que após o pagamento do sinal, a CEF não liberou a carta de crédito no valor acima referido, mas em valor inferior; que os Réus não aceitaram o valor oferecido pela CEF, desistindo da transação; que procurou os Réus para reaver o preço pago e rescindir amigavelmente o contrato, porém os mesmos recusaram-se, em que pese a cláusula sexta do contrato que previa a restituição do sinal; que a corretora, ora terceira Ré, não concluiu o seu trabalho, pois o mesmo incluía a efetivação da compra e venda, devendo, pois, devolver R$ 3.000,00 (três mil reais) recebidos a título de comissão. No mais, apresentou argumentos de direito. Por tais razões, requer a condenação do primeiro e do segundo Réus à restituição da quantia de R$ 9.247,55 (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e da terceira Ré à devolução da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a condenação solidária de todos os Réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição do sinal, na forma do art. 269, I, do CPC para CONDENAR tão somente os Requeridos JOÃO CARLOS QUEMELLI e ROSEMARY COSTA QUEMELLI a pagar, solidariamente, em favor da Autora, GLÁUCIA REGINA CEZÁRIO, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser devidamente corrigido a contar do desembolso (11/09/2009) e com incidência de juros de mora a contar da citação. Não obstante, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição da comissão de corretagem e de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação. Ato contínuo, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, ocasião em que requereu que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

À vista disso, insta ressaltar que o contrato em questão nasceu resolúvel pela faculdade de arrependimento, exercitável, porém, com o ônus da perda de metade do valor do sinal pela parte que viesse a se arrepender.

Nesses termos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, à luz do contrato celebrado entre as partes e dos ditames do art. 6o da Lei 9.099/95, entendo ser justo e equânime que a recorrida perca somente 50% (cinquenta por cento) do sinal, como forma de penalidade, fazendo jus, portanto, à restituição da outra metade. Com efeito, a retenção do valor integral do sinal pelos promitentes vendedores oneraria sobremaneira a promitente compradora se considerarmos que o contrato não foi levado adiante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)